Tribunal: TJMT
Processo: 1025116-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025116-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Contratos Bancários, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), HENRIQUE ALVES FERREIRA NETO - CPF: 353.885.951-53 (AGRAVANTE), DANONE LTDA - CNPJ: 23.643.315/0001-52 (AGRAVADO), N N COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.461.647/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A - CNPJ: 19.791.136/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURS
O

NÃO
PROVIDO
.
HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação e reconheceu excesso de execução, ao fixar como termo inicial dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais a data do trânsito em julgado da sentença
.
O agravante também pleiteou a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre os honorários de sucumbência; e

(
ii
) verificar a presença dos requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita.

(
iii
) verificar a possibilidade de majorar os honorários em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A interpretação sistemática do art. 85, § 16, do CPC/2015 indica que os juros moratórios, quando incidentes sobre honorários fixados em quantia certa ou em percentual, somente fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

4. A correção monetária incide desde o ajuizamento da ação, por sua natureza de atualização do valor da moeda, diferentemente dos juros, que possuem caráter punitivo e exigem a estabilização da condenação.

5.
O art. 82, § 3º, do CPC não isenta o pagamento das custas processuais, apenas permite sua exigência ao final do processo.

6.
A concessão da justiça gratuita, contudo, exige comprovação da insuficiência de recursos, encargo que não foi cumprido pelo agravante. Por essa razão, o pedido foi indeferido, limitando-se a suspensão do recolhimento ao presente agravo de instrumento
.

7. Em razão do não provimento do recurso, cabível a majoração dos honorário.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento:

“1. Os juros moratórios sobre honorários sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme art. 85, § 16, do CPC.

2. A concessão da justiça gratuita exige prova da hipossuficiência, não suprida por mera alegação; sua ausência implica o indeferimento do benefício, ainda que as custas do recurso possam ser provisoriamente suspensas.

3.
Tendo em vista a fixação dos honorários pelo Juízo de primeiro grau, bem como o não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema 1.059 do Superior
Trib
unal de Justiça
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 82, § 3º; 85, § 16; 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2307301/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 20.05.2024; TJMT, AI 1014491-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.05.2025.

TJMT, AI 0006235-23.2013.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 04.08.2025, DJE 04.08.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Henrique Alves Ferreira Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000845-54.1997.8.11.0002, originário dos
Embargos à Execução ajuizados em face de Danone LTDA, apensos à Execução de Título Extrajudicial nº 0000859-72.1996.8.11.0002.

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução nos cálculos apresentados pelo agravante, em razão da inclusão de juros de mora na atualização do valor da causa para o cálculo dos honorários advocatícios (id. 1886
77300).

Posteriormente, o agravado opôs Embargos de Declaração, pleiteando a fixação de honorários sobre o valor excedente, os quais foram acolhidos para condenar o embargado, ora agravante, ao pagamento da verba fixada em 10% sobre o excesso reconhecido (id. 189736172 e 199678501).

Em suas razões, o agravante sustenta que os cálculos por ele apresentados refletem corretamente o comando sentencial, pois consideram a correção monetária pelo INPC/IBGE e os juros de mora simples de 1% ao mês desde a distribuição da ação (15/02/1996), e não a partir do trânsito em julgado dos embargos (15/12/2022), correspondendo ao real proveito econômico obtido.

Alega que a limitação imposta pela decisão recorrida compromete a efetividade do título judicial e desconsidera o art. 85, §§1º e 2º, do CPC, que privilegia a fixação dos honorários com base na condenação ou no proveito econômico da parte vencedora, em detrimento do valor da causa. Requer, ainda, o deferimento da justiça gratuita e a concessão do efeito suspensivo (id. 302744896).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, ressalvando-se que a justiça gratuita alcança apenas as custas deste recurso (id. 303101356).

O agravado apresentou contrarrazões, insurgindo-se contra a gratuidade deferida e defendendo a manutenção da decisão hostilizada por seus próprios fundamentos (id. 308267399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à definição do marco inicial para a incidência dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

Embora a sentença exequenda tenha fixado a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da execução, evidenciando sua vinculação ao proveito econômico obtido, essa circunstância não altera a disciplina legal quanto ao momento a partir do qual fluem os juros
.

Com efeito, o art. 85, §16, do Código de Processo Civil
expõe que:

“Art. 85.
A
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 16.Quando os honorários forem
fixados em quantia certa
, os
juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
.
”
(
destaquei)

Da leitura do dispositivo, constata-se que o legislador optou por unificar o marco inicial dos juros moratóri
os
, seja em valor certo, seja em percentual sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico
.

Assim, a base de cálculo pode variar, mas o termo inicial dos juros permanece inalterado: o trânsito em julgado da decisão que os fixou
.

Importa ressaltar, que a disciplina dos juros moratórios não se confunde com a da correção monetária. Esta possui natureza de recomposição do valor da moeda e acompanha a própria base de cálculo definida na sentença, razão pela qual, sendo os honorários arbitrados sobre o valor
atualizado
da execução, correta é a determinação de que a correção monetária incida desde o ajuizamento do processo executivo
.

Os juros moratórios, por sua vez, têm caráter sancionatório, atrelado à exigibilidade da obrigação e, por isso, somente incidem após a estabilização da condenação
.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que distingue os institutos. Ilustra essa orientação o seguinte precedente
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. DEFESA APRESENTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NATUREZAS DISTINTAS. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apresentação de contrarrazões pelo réu citado para responder à apelação possibilita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais caso o referido recurso não seja provido. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado
.
(...)
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2307301 PR 2023/0058155-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)

Entendimento que se coaduna neste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART.394 DO CC. DEPÓSITO JUDICIAL COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

O depósito judicial com pedido de indisponibilidade dos valores não configura pagamento voluntário e, portanto, não afasta a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC
. O termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou.
(
TJ-MT
1014491-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR CERTO
. CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO
PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento: “1. A correção monetária de honorários advocatícios fixados em quantia certa incide desde a data do arbitramento.
2. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.782.554/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.05.2023.

(
TJ-MT
0006235-23.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)
(destaquei)

Logo, embora a sentença tenha vinculado os honorários ao valor
atualizado
da execução, tal circunstância não
condiciona
os juros moratórios para a data do ajuizamento da demanda, uma vez que o legislador expressamente condicionou a fluência dos juros ao trânsito em julgado da decisão que os fixou
.

No que tange à justiça gratuita, o art. 82, § 3º, do CPC não
exime
a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, apenas posterga sua exigibilidade para o final do processo.

Para a concessão do benefício, é imprescindível a comprovação da hipossuficiência, ônus do qual o agravante não se desincumbiu, pois não apresentou qualquer prova de sua condição econômica.

Diante disso, indefiro o pedido, limitando seus efeitos ao recolhimento das custas deste Agravo de Instrumento
.

Verifico, por fim, que a decisão que acolheu os Embargos de Declaração fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. Nesse sentido, em razão do não provimento do agravo de instrumento, majoro os honorários em 2%, totalizando 12%, nos termos do artigo 85, §11º do CPC c/c o tema 1.059 do STJ.

Face ao exposto
,
NEGO

provimento

ao agravo de
instrumento,
mantendo inalterada a decisão que reconheceu o excesso de execução e fixou como termo inicial dos juros moratórios sobre os
honorários de sucumbência a data do trânsito em julgado da sentença exequenda
.

Ademais, indefiro a justiça gratuita devendo o agravante recolher as custas recursais de forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025